Tribunal: TJSP
Processo: 1022622-96.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão acerca da majoração da verba honorária sucumbencial. Apelação, todavia, que foi interposta contra sentença publicada antes da vigência do Código de Processo Civil/2015. Verba indevida. Exegese do Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Omissão inexistente.

Embargos rejeitados.